Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E TITULARIDADE DE INFRAÇÕES E ENCARGOS LANÇADOS SOBRE O CADASTRO DO AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPOU O DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO É ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal impugnando sentença que determinou à Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal e ao Detran/DF a procederem à transferência de veículo e dos débitos tributários sobre ele incidentes.
2. A lide de onde emanou o ato coator foi instaurada exclusivamente entre particulares que discutiam a responsabilidade contratual entre eles estabelecida. Assim, toda e qualquer decisão proferida naquela causa poderia atingir exclusivamente as partes litigantes, nunca o ente público impetrante, que dela não foi parte e sequer pode exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. Como o impetrante não participou da relação processual instaurada entre particulares, não poderia ser destinatário da determinação para transferir débitos de IPVA ao adquirente do veículo. A ordem, nesse ponto, viola o art. 506, do CPC.
4. Segurança concedida.